Tribunal: TJMT
Processo: 0009848-02.2009.8.11.0038
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009848-02.2009.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Pinheiro Neto (RECORRENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), ROSELI TEOFILO DA SILVA DE ANDRADE - CPF: 797.017.281-49 (VÍTIMA), PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO - CPF: 354.685.642-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ANTÔNIO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PINHEIRO NETO (EMBARGANTE), LUCIANA ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
EM NÃO ANALISAR EXPRESSAMENTE
TODOS OS ARGUMENTOS DA DEFESA.
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição ou omissão
, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria
s
já apreciada
s
e decidida
s
pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema
Tribunal Federal
, não é necessário, para o prequestionamento, que
o édito judicial
mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão
colegiada
.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Pinheiro Neto

contra o acórdão prolatado no dia
20 de março de

2024
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito
n.
0009848-02.2009.8.11.0038
, para que
seja sanado o vício de
omissão

supostamente existente no seu conteúdo.

Nas razões que se encontram no ID
208757652
, o embargante sustenta que
que
“
O argumento central do recurso em sentido estrito é a impossibilidade de submeter alguém ao tribunal do júri com base em testemunhos indiretos, tese que não foi analisada pelo tribunal.”

Aduz que
o acórdão também não enfrentou o precedente invocado
, ou seja, o
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 797.609/RS, relat
ado
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.

Com base nessas razões,
deduz os seguintes pedidos:

(i)
a

análise

da
tese da impossibilidade de se submeter alguém

ao
T
ribunal do
J
úri com base em depoimentos indiretos – ou,

ao menos, indicar outras provas da autoria delitiva;

(
ii
)
a

an
álise

do
“
precedente
invocado,

demonstrando a distinção do caso em julgamento, ou a

superação da tese de que a decisão de pronúncia não pode

se fundamentar em testemunhos indiretos
.”
.
Por fim
,

prequestion
a

os
seguintes
dispositivos
: a
rt. 93, IX, da C
onstituição
F
ederal
;
a
rt
s
. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
;

315, §2, III, IV, V e VI
;
414

e
620 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
;

e
a
rt. 489, §1º, III, IV, V e VI, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Nas contrarrazões vistas no ID
210703683
, o Ministério Público,
almeja
sejam
“os presentes embargos declaratórios REJEITADOS. Contudo, na remota hipótese de acolhimento, requer o seu integral DESPROVIMENTO porquanto inexistem as alegadas omissões que viriam a comprometer a exata compreensão do acórdão.”

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua
m
-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os
presentes
embargos de declaração, cujas razões

p
rotocolizadas no dia
1º
de
abril
de 202
4
(ID
208861166
), foram opostos dentro do prazo estab
elecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
deve ser
salienta
do
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Destacamos

Volvendo-se ao caso em apreço,
observa-se que o
embargante
não demonstrou a omissão
existente no

acórdão
embargado, uma vez que se limitou a alegar
que
“
o órgão colegiado não enfrentou argumentos alegados pela defesa capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.”

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Conforme pode ser visto nestes autos,
no recurso em sentido estrito, a defesa pretendia a reforma da decisão para despronunciar o
embargante
,
argumentando
que

“É inadmissível que uma acusação tão grave seja embasada em elementos tão frágeis e inconsistentes.”

Entretanto, conforme
foi
salientado
no acórdão emba
rgad
o

“a
fase da pronúncia
não traduz um juízo de

certeza da acusação, fazendo-se
desnecessário
que se proceda ao
exame aprofundado das provas
,

mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes

na
comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria
, por força da

aplicação do princípio in dubio pro
societate
.
”
N
egritamos.

De fato, conforme já decidido pela Terceira Câmara Criminal, no caso em discussão existem
,
sim
,
indícios de autoria
que ensejam a submissão do
embar
gante
ao
T
ribunal do
J
úri,
juízo
competente para
se
aprofundar
no exame das
teses e argumentos d
e
fe
n
s
ivos
.

Além disso, a

defesa do embargante
alega que
“o acórdão também não enfrentou o precedente invocado, qual seja,
AgRg
no HC n. 797.609/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.”

Entretanto
,

o
c
aso do precedente é diferente do ora
discutido, tendo, o relator
salientado na
quele julgado
que
“
Como visto, a
única prova
a respeito da autoria delitiva do paciente consiste em um
depoimento de testemunha colhido na fase investigativa
que não foi ratificado em juízo. Desse modo, reitero que inexistem
fundamentos idôneos para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, impondo-se a despronúncia do paciente.
”

Negritos no original

A
defesa
do embargante
sustent
a, também,
que
se
deve
“Enfrentar a tese da impossibilidade de se submeter alguém

ao tribunal do júri com base em depoimentos indiretos – ou,

ao menos, indicar outras provas da autoria delitiva
.”

No entanto
, fica
evidente que
o embargante

pretende
apenas rediscutir
as
matéria
s
já analisada
s por esta Terceira Câmara Criminal
.

Com efeito,
conforme
foi
destacado
no acórdão
embargado, os depoimentos extrajudiciais e judiciais
que foram colhidos
, apresentaram indícios de que o
embargante
participou do crime em discussão.
Por outro
lado, e
mbora
a testemunha
Cleiton Rodrigues dos Santos
tenha afirmado que ouviu dizer
,

este

indicou a pessoa que lhe teria repassado a informação, fato, esse, que possibil
ita o contraditório na fase do
T
ribunal do
J
úri.
Mas se isso não bastasse,
o depoimento da aludida testemunha

não
foi o único
produzido
em juízo, tampouco a única prova
indica
tiva

dos
indícios de autoria
atribuídos
a João Pinheiro Neto.

Logo, impõe-se reconhecer
que o embargante
, na verdade,
pretende rediscutir a
s
matéria
s
, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
omisso
, ao revés, apreciou a
s
tese
s

sustentada
s

por sua
defesa
e afastou o argumento de
ausência de indícios de autoria para manter a pronúncia
, motivo pelo qual
se mostra
avesso aos interesses
defensivos
.

Como se sabe o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17
.
03
.
2021,
DJe
24
.
03
.
2021)
Destacamos

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daípor que
se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que
não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

A
liás, s
obre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]

(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Além
do mais
, não é demais registrarque,mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extra
i
os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de
Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12
.
12
.
2017,
DJe
19
.
12
.
2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07
.
11
.
2017,
DJe
10
.
11
.
2017)
Destacamos

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
João Pinheiro Neto
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024